Tribunal: STF
Processo: Rcl 66675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Estância Velha/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020569-69.2019.5.04.0341), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017 e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, ajuizada pelo Distrito Federal, declarou a constitucionalidade do § 1º, do art. 71, Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o art. 4º da Lei nº 9.032/95, estabelecendo que a mera inadimplência das obrigações trabalhistas assumidas pela pessoa jurídica terceirizada relativamente ao seu quadro de pessoal, não acarreta a automática transferência de responsabilidade ao ente público contratante. 



    Ocorre que o Tribunal Regional da 4ª Região proferiu decisão condenando subsidiariamente o Município de Estância Velha ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado, vinculado à Pessoa Jurídica contratada pelo Ente Público para prestação de serviços por meio de processo licitatório, violando, assim, o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como afrontando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16- DF e no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246, de repercussão geral. 



    [...]



    O acórdão recorrido fundamentou a condenação subsidiária do Município no suposto benefício auferido pelo trabalho desenvolvido pelo reclamante, bem como na presumida omissão da Municipalidade no exercício da fiscalização da empresa contratada, porque no entendimento dos julgadores não haveria prova acerca da fiscalização do contrato pelo Ente Municipal e que a atividade fiscalizatória não se revelou eficaz para impedir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, configurando culpa in vigilando. 



    Todavia, importa destacar que no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, ajuizada pelo Distrito Federal, esta Egrégia Supremo Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. Sendo necessário evidenciar/comprovar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. 



    Verifica-se que o julgador inverteu o ônus da prova em favor do reclamante. No entanto, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931, tema 246 de repercussão geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, por débitos trabalhistas de terceiros, não pode estar alicerçada na premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador ou na afirmação genérica de culpa in vigilando. 



    Ademais, conforme destacado pela Suprema Corte na ementa do acórdão relativo aos embargos de declaração opostos no leading case do Tema nº 246, ‘(...) a responsabilização subsidiária do Poder Público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando (...)’ [STF-RE-760931-ED/DF, Red. Min. Edson Fachin (DJe nº 194, publicado em 6/9/2019) – g. n.]. 



    Dessa forma, o que deve ser objeto de prova é a culpa, e não a fiscalização, o que leva à conclusão de que o ônus da prova incumbe ao empregado, sendo que a ausência ou insuficiência de provas não pode ensejar de maneira nenhuma a responsabilização subsidiária do ente público.



    [...]



    No presente caso, a decisão não registra elementos concretos e hábeis a evidenciar a conduta culposa do Município de Estância Velha, ora Reclamante, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por mera presunção de culpa e inversão do ônus probatório.”



    Requer, ao final, ”seja cassada a decisão reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC nº 16/DF, no Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 e Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 17).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do beneficiário e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município com fundamento no inadimplemento das obrigações e no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 4, fls. 25-28):



    “É incontroverso ter o autor prestado serviços em favor do município, em razão do contrato de gestão celebrado entre o município de Estância Velho e a empregadora (ISEV) para a gestão administrativa do Hospital municipal. 



    Assim, imperiosa a responsabilização do ente público, já que tomador dos serviços, por ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador. 



    Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dominante, nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, in verbis: ‘(...) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial’.



    Ainda, o item V da mesma Súmula: ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ 



    Em que pese o recorrente não tenha agido com culpa ‘in eligendo’, por certo agiu com culpa ‘in vigilando’, uma vez que a empresa por ela contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação ao autor, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. Desta forma, tem-se que o réu, tomador dos serviços prestados pelo reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, salvo se comprovasse (ônus do qual lhe incumbia - art. 818, II, da CLT) ter realizado efetivamente a fiscalização, o que não ocorreu nos autos. No caso, não foi juntado qualquer ato formal de fiscalização, o que comprova a inexistência de fiscalização e, por consequência, a falha no seu dever legal. No aspecto, cabe destacar que o TST, por meio da SBDI-1, em 12/12/2019, firmou o entendimento de que em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas, o encargo/ ônus probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da ‘aptidão da prova’ e contra a chamada ‘prova diabólica’. Esclareceu-se que as decisões do STF não abordaram o tema referente ao ônus da prova. Destaco o julgado publicado no Informativo TST nº 214 (dezembro/2019): 



    [...]



    Observo que não há falar em presunção da culpabilidade. Como referido, a responsabilidade tem fundamento legal, conforme a legislação civil aplicável, e contratual. Os artigos 58, III, 67 e 78, VII, da Lei nº 8.666/93 são claros ao imputar o dever de fiscalização à Administração Pública e, para tanto, deve o Ente Público trazer aos autos documentos nesse sentido, ônus (legal e contratual) do qual não se desincumbiu. 



    Do mesmo modo, estribado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há, pois, qualquer violação legal ou constitucional na responsabilização subsidiária do tomador de serviços. Observo que o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável à hipótese, já que se refere a encargos trabalhistas, dentre outros, e não a créditos de empregados, decorrentes da relação de emprego havida entre a contratada e determinado empregado que prestou serviços ao contratante. Não há, no caso, qualquer violação de ‘cláusula de reserva de plenário’, na medida em que o referido art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional. Aliás, corrobora o entendimento que se adota a tal respeito a orientação jurisprudencial cristalizada na súmula nº 11 do TRT da 4ª Região, in verbis: ‘A norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’. 



    Destaco que, mesmo diante dos julgamentos do STF que consideraram constitucionais os dispositivos da Lei nº 8.666/93 (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 e, mais recentemente, o RE 760.931), tal entendimento não tem o condão de afastar por completo a possibilidade de se atribuir responsabilidade à Administração Pública, tomadora de serviços, pela fiscalização concreta do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente durante a execução do contrato. A decisão proferida pelo STF teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual. Contudo, subsiste a responsabilidade do ente público nos casos, como o dos autos, em que se verifica a culpa in vigilando do tomador de serviços. O STF julgou constitucional o artigo de lei, mas nos fundamentos da decisão reafirmou que "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade" 



    Irrelevante, ainda, a existência de convênio para fins de afastar a responsabilidade. [...].”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao contrato de gestão realizado entre o Município e o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), contratada para a gestão administrativa do Hospital municipal, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0020569-69.2019.5.04.0341).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente